Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-14.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO PARCIAL DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação à penhora realizada via SISBAJUD e determinou a expedição de alvará em favor do credor.
2. O recorrente sustenta que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, decorrentes de atividade laboral autônoma, sendo indispensáveis à subsistência própria e familiar, e requer o reconhecimento da impenhorabilidade ou, subsidiariamente, a liberação parcial da quantia constrita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é possível a manutenção parcial da penhora incidente sobre valores de natureza remuneratória, à luz da flexibilização da regra de impenhorabilidade, sem violação ao mínimo existencial e à dignidade do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A regra da impenhorabilidade das verbas remuneratórias prevista no art. 833, IV, do CPC não possui caráter absoluto, admitindo mitigação em hipóteses excepcionais, desde que preservado valor suficiente à subsistência digna do devedor e de sua família.
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a penhora parcial de salário é possível para satisfação de dívida não alimentar, desde que respeitado percentual apto a resguardar o mínimo existencial.
6. Incumbe ao devedor o ônus de demonstrar a natureza impenhorável da verba constrita, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC, bem como a imprescindibilidade dos valores para sua subsistência.
7. No caso concreto, os elementos constantes dos autos indicam que os valores bloqueados guardam relação com rendimentos mensais modestos, compatíveis com atividade laboral autônoma, sendo necessária a ponderação entre a efetividade da execução e a proteção da dignidade do devedor.
8. A manutenção da constrição limitada a 30% do valor bloqueado revela-se medida proporcional e adequada, pois permite o prosseguimento da execução sem comprometer a subsistência mínima do recorrente, assegurando equilíbrio entre o direito do credor e a proteção constitucional do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade das verbas remuneratórias prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada, de forma excepcional, para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor. 2. É admissível a manutenção de penhora parcial sobre rendimentos quando a constrição não compromete a subsistência do devedor e de sua família”.
____________
Dispositivos relevantes citados: art. 833, IV, X e §2o, do CPC; art. 854, §3o, I, do CPC; art. 300 do CPC; art. 995, parágrafo único, do CPC; art. 1.019, I, do CPC; art. 11 do CPC; art. 93, IX, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.847.365/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe 13/8/2020; Acórdão n. 1657996, processo n. 0734002-17.2022.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 25/1/2023, DJe 13/2/2023; Acórdão n. 1649836, processo n. 0725113-74.2022.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 6/12/2022, DJe 24/1/2023; EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018, REPDJe 19/3/2019; Acórdão n. 1437750, processo n. 0717033-24.2022.8.07.0000, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 13/7/2022, DJe 25/7/2022; Acórdão n. 1434765, processo n. 0700665-37.2022.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 29/6/2022, DJe 12/7/2022.